Tribunal: TJSP
Processo: 1025712-36.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO - SEGURO SAÚDE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MANUTENÇÃO DO EX-FUNCIONÁRIO, APOSENTADO, COMO BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE, NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE ELE DESFRUTAVA ENQUANTO EMPREGADO – ASSISTÊNCIA MÉDICA CUSTEADA INTEGRALMENTE PELA EX-EMPREGADORA, SEM A PARTICIPAÇÃO DIRETA DOS COLABORADORES – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO CONTRIBUTIVO DISPOSTO NO ARTIGO 31 DA LEI FEDERAL 9.656/98 - TESE

Ementa:
APELAÇÃO - SEGURO SAÚDE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MANUTENÇÃO DO EX-FUNCIONÁRIO, APOSENTADO, COMO BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE, NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE ELE DESFRUTAVA ENQUANTO EMPREGADO – ASSISTÊNCIA MÉDICA CUSTEADA INTEGRALMENTE PELA EX-EMPREGADORA, SEM A PARTICIPAÇÃO DIRETA DOS COLABORADORES – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO CONTRIBUTIVO DISPOSTO NO ARTIGO 31 DA LEI FEDERAL 9.656/98 - TESE CONSOLIDADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL EM REGIME DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (1680318/SP e 1708104/SP) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025712-36.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS
DE CAMPINAS E REGIÃO, são apelados BRADESCO SAÚDE S/A e BANCO
BRADESCO SA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentaram oralmente as advogadas Dra. Ariane Elisa Gottardo, Dra.Deborah
Gonzales Daher e Dra. Alessandra Marques Martini.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025712-36.2014.8.26.0114 -Voto no 34284
2
Apelação Cível no 1025712-36.2014.8.26.0114
Apelante: Sindicato dos Empregados Em Estabelecimentos Bancários de
Campinas e Região
Apelados: Bradesco Saúde S/A e Banco Bradesco Sa
Comarca: Campinas
Voto no 34284
APELAÇÃO - SEGURO SAÚDE AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
MANUTENÇÃO DO EX-FUNCIONÁRIO, APOSENTADO,
COMO BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE, NAS MESMAS
CONDIÇÕES
QUE
ELE
DESFRUTAVA
ENQUANTO
EMPREGADO
ASSISTÊNCIA MÉDICA CUSTEADA
INTEGRALMENTE PELA EX-EMPREGADORA, SEM A
PARTICIPAÇÃO DIRETA DOS COLABORADORES
NÃO
PREENCHIMENTO
DO
REQUISITO
CONTRIBUTIVO
DISPOSTO NO ARTIGO 31 DA LEI FEDERAL 9.656/98 - TESE
CONSOLIDADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL EM
REGIME DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (1680318/SP e
1708104/SP) SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de
Campinas e Região contra Bradesco Saúde S/A e Banco Bradesco
S/A, que a respeitável sentença de fls. 746/750 integrada às fls.
807, cujo relatório adota-se, julgou improcedente a pretensão, e
deixou de condenar a parte autora ao pagamento das custas e
honorários de advogado, nos termos do artigo 18, da Lei Federal no
7.347/85, ante a ausência de má-fé da associação autora.
Irresignada apela a parte autora sustentando, em suma,
que o parágrafo 6o do artigo 30 da Lei Federal no 9.656/98,
incluído
pela
Medida
Provisória
no
2.177-44/2001
é
inconstitucional, tanto é que não constava da redação original da
Lei dos Planos de Saúde. Diz que no julgamento do repetitivo, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025712-36.2014.8.26.0114 -Voto no 34284
3
Colendo Superior Tribunal de Justiça ponderou-se apenas nas
normas de direito econômico, sem levar em conta que os serviços
de saúde público e privado devem ser analisados sob a ótica do
direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana. Pugna pelo
provimento do recurso, com a reforma da sentença.
Em contrapartida, a parte ré defende o acerto da
sentença, haja vista que a assistência médica era integralmente
custeada pela ex-empregadora da parte autora.
Os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
No caso em exame, a controvérsia reside especificamente quanto ao preenchimento do requisito “contribuição”.
Pois bem, segundo estabelece o inciso III do artigo 927
do Novo Código de Processo Civil “os acórdãos em incidente de
assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas
e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”
vinculam os juízes e os tribunais estaduais.
Com efeito, ao julgar os recursos especiais no
1680318/SP e 1708104/SP, em regime de recurso repetitivo, o
Superior Tribunal de Justiça consolidou a seguinte tese:
“EMENTA RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO
OU
DEMITIDO
SEM
JUSTA
CAUSA.
ASSISTÊNCIA MÉDICA. MANUTENÇÃO. ARTS. 30
E 31 DA LEI No 9.656/1998. REQUISITOS NÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025712-36.2014.8.26.0114 -Voto no 34284
4
PREENCHIDOS. CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA
DO EMPREGADOR. VIGÊNCIA DO CONTRATO
DE
TRABALHO.
COPARTICIPAÇÃO
DO
USUÁRIO.
IRRELEVÂNCIA.
FATOR
DE
MODERAÇÃO.
SALÁRIO
INDIRETO.
DESCARACTERIZAÇÃO. 1. Tese para os fins do
art. 1.040 do CPC/2015: Nos planos de saúde
coletivos custeados exclusivamente pelo empregador
não há direito de permanência do ex-empregado
aposentado ou demitido sem justa causa como
beneficiário, salvo disposição contrária expressa
prevista em contrato ou em acordo/convenção
coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de
coparticipação, tampouco se enquadrando como
salário indireto. 2. No caso concreto, recurso
especial provido. ACÓRDÃO Vistos e relatados
estes autos, em que são partes as acima indicadas,
decide a Segunda Seção, por unanimidade, no caso
concreto, dar provimento ao recurso especial para
julgar improcedentes os pedidos formulados na
inicial, invertidos os ônus da sucumbência, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Para os fins
do artigo 1.040 do CPC/2015, foi firmada a seguinte
tese repetitiva: Nos planos de saúde coletivos
custeados exclusivamente pelo empregador não há
direito
de
permanência
do
ex-empregado
aposentado ou demitido sem justa causa como
beneficiário, salvo disposição contrária expressa
prevista em contrato ou em acordo/convenção
coletiva de Documento: 85929518 - EMENTA /
ACÓRDÃO - Site certificado - DJe: 24/08/2018
Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça trabalho,
não caracterizando contribuição o pagamento
apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto.” (REsp
1680318/SP, Segunda Seção, Relator: Ministro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025712-36.2014.8.26.0114 -Voto no 34284
5
Ricardo Villas Bôas Cueva, Julgado em 22.08.2018).
Destarte, ressalvado o entendimento desta turma
julgadora, na esteira do que foi decidido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, uma vez que os associados à parte autora não
contribuíam diretamente com o pagamento da mensalidade da
assistência médica durante a vigência do contrato de trabalho, a
improcedência da pretensão era medida que se impunha.
Cabe
observar
que
eventual
pagamento
de
coparticipação incidente sobre consultas e exames realizados ou
mensalidade paga para a manutenção do dependente não integra o
conceito de contribuição definido pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator